Tribunal: TJES
Processo: 5012885-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012885-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ONCO IMPORT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

AGRAVADO: HOSPITAL MERIDIONAL S.A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA PARA RECOLHIMENTO DE MEDICAMENTO IMPRÓPRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA COM BASE NA TEORIA DA APARÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ONCO IMPORT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, nos autos de "ação de obrigação de fazer c/c ressarcimento de valores" ajuizada por HOSPITAL MERIDIONAL S.A., deferiu tutela de urgência determinando o recolhimento de 929 frascos do medicamento
Immuglo
(imunoglobulina humana), sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que determinou o recolhimento do medicamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da agravante se estabelece à luz da Teoria da Aparência, pois esta se apresentou à agravada como representante da empresa estrangeira ONCOIMPORT CORP, inclusive expedindo notificações extrajudiciais em seu nome e praticando atos de cobrança.

A conduta da agravante gerou na parte autora expectativa legítima de que seria a interlocutora da relação contratual no Brasil, não podendo agora se eximir da responsabilidade, sob pena de violar a boa-fé objetiva.

A alegação de que a importação foi realizada por terceiro e de que a RDC ANVISA nº 563/2021 afastaria sua responsabilidade não se sustenta, visto que a norma perdeu vigência em 2021, ao passo que a importação ocorreu em 2022.

Os atos administrativos da ANVISA (Resolução-RE nº 4.144/2022) e da FIOCRUZ comprovam a irregularidade e a impropriedade dos lotes do medicamento, evidenciando a probabilidade do direito da agravada.

O perigo de dano se manifesta tanto no risco sanitário à saúde de pacientes quanto no risco patrimonial decorrente da inutilização e perecimento dos medicamentos de alto custo, o que reforça a necessidade da tutela de urgência.

A decisão de primeiro grau, ao deferir a medida liminar, encontra-se devidamente fundamentada, proporcional e adequada, não comportando reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A empresa que se apresenta como representante de fornecedor estrangeiro perante a parte contratante pode responder pelas obrigações decorrentes da relação, nos termos da Teoria da Aparência.

A probabilidade do direito e o perigo de dano se configuram quando órgãos de controle sanitário determinam a suspensão e o recolhimento de medicamentos por vícios de qualidade e quando a posse do produto gera riscos à saúde e prejuízos patrimoniais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; RDC ANVISA nº 563/2021, art. 16; Resolução-RE ANVISA nº 4.144/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008757-59.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ONCO IMPORT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

AGRAVADO: HOSPITAL MERIDIONAL S.A

JUÍZO PROLATOR: 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ONCO IMPORT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
contra a r. decisão interlocutória de ID. 30760821, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Ressarcimento de Valores” (Processo nº 5013433-48.2023.8.08.0012), ajuizada por
HOSPITAL MERIDIONAL S.A.
, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, ora Agravada, determinando que a parte requerida promova o recolhimento dos frascos do medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA (Immuglo), no total de 929 (novecentos e vinte e nove) frascos não utilizados, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de 10.000,00 (dez mil reais), limitado ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

A Agravante erige como principal pilar de sua defesa a tese de que não possui legitimidade para responder à demanda, por ser pessoa jurídica distinta da vendedora dos produtos, a empresa estrangeira ONCOIMPORT CORP. Sustenta que a importação foi realizada por um terceiro (CLAC Importação e Exportação Ltda.) e que sua participação se restringiu a uma mera assessoria.

Contudo, a análise detida dos elementos probatórios ora coligidos aos autos, especialmente em sede de cognição sumária, conduz à conclusão de que tal alegação não merece prosperar.

A relação jurídica entre as partes deve ser interpretada sob a ótica da boa-fé objetiva, que impõe aos contratantes deveres de lealdade, transparência e cooperação. Derivada desse princípio, a Teoria da Aparência visa a proteger o contratante de boa-fé que confia em uma situação fática que, embora não corresponda à realidade jurídica formal, manifesta-se externamente como se verdadeira fosse, por ato daquele a quem se pretende imputar a responsabilidade.

A Agravada,
HOSPITAL MERIDIONAL S.A.
, apresentou elementos indicativos de que a Agravante,
ONCOIMPORT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
, apresentou-se como a face da empresa estrangeira ONCOIMPORT CORP no Brasil. As notificações extrajudiciais de IDs 6682301 e 6682302, enviadas ao hospital para cobrar os valores pendentes da transação, são categóricas ao afirmar:

“ONCOIMPORT CORP, pessoa jurídica estrangeira, sediada na 7802 Kingspointe Pkwy Ste 101 em Orlando, Flórida (USA),
nesse ato representada por ONCO IMPORT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 008.041.748/0001-44, estabelecida na Rua Joinville, nº 304, sala 401, Edifício Athon Business Center, Centro, CEP 88301-410 Itajaí/SC, vem por intermédio da presente, notificar extrajudicialmente a pessoa jurídica de direito privado acima identificada, nos termos que se seguem:”

A agravante se posicionou perante a Agravada não como uma mera prestadora de serviços logísticos, mas como a legítima representante da vendedora em território nacional, com poderes para, em nome desta, praticar atos de cobrança e discutir os termos do contrato. Essa conduta gerou na Agravada a justa e razoável expectativa de que a ONCOIMPORT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA era o ente com quem deveria tratar das vicissitudes do negócio jurídico no Brasil, inclusive no que tange aos vícios do produto.

Tal constatação é reforçada pelo fato de que o advogado subscritor das referidas notificações extrajudiciais, Dr. Wagner Antônio Coelho (OAB/SC 19.654), ser o mesmo que representa a Agravante no presente feito.

A tentativa da Agravante de se eximir da responsabilidade, atribuindo-a à empresa importadora CLAC Importação e Exportação Ltda. com base na RDC ANVISA nº 563/2021, também não se sustenta. Primeiramente, há fundada dúvida sobre a aplicabilidade da referida norma, cuja vigência, conforme seu artigo 16, era temporária e se encerrou em 31 de dezembro de 2021, enquanto a importação ocorreu em 2022. Portanto, trata-se de questão que carece de aprofundamento cognitivo na origem, não sendo, por ora, suficiente para infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Por fim, a juntada posterior de uma procuração (ID 6964882) outorgada pela ONCOIMPORT CORP a uma terceira empresa (START LINE ASSESSORIA) para representá-la em outro processo judicial não tem o condão de alterar a realidade fática consolidada na relação com a Agravada. O que define a legitimidade passiva, no contexto da Teoria da Aparência, é a situação que se apresentou à parte de boa-fé no momento da relação jurídica e de seus desdobramentos diretos, e não um rearranjo de representação posterior, feito
ad hoc
para um litígio diverso.

Portanto, com base na Teoria da Aparência e nos elementos probatórios que demonstram que a Agravante se apresentou como representante da vendedora, resta infirmada a alegação de ilegitimidade passiva.

Superada essa questão, verifica-se que a recorrida logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Com efeito, a Agravada demonstrou que a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio da Resolução-RE nº 4.144, de 15 de dezembro de 2022, determinou a suspensão e o recolhimento dos lotes IG2115AD e IG2126AD do medicamento “Immuglo” por apresentarem "resultado insatisfatório no teste de pirogênio", um grave desvio de qualidade.

Além disso, a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) reprovou os lotes IG2209AD e IG2208AD no momento da importação por "ausência de documentos técnicos". Tais atos, emanados de órgãos de controle sanitário, constituem prova suficiente sobre a irregularidade dos produtos.

Ademais, a Agravada apresentou relatórios e planilhas (ID 6682299, p. 6-7) que documentam a ocorrência de eventos adversos em 11 de um total de 18 pacientes que utilizaram o medicamento, o que representa uma significativa incidência de mais de 56%.

Diante de tal cenário, a probabilidade do direito restou configurada.

O perigo de dano (
periculum in mora
), por sua vez, é igualmente patente e se manifesta em uma dupla vertente. A primeira, e mais importante, é o risco à saúde e à vida dos pacientes. A continuidade da posse do medicamento pelo hospital, sem uma destinação adequada, representa um risco sanitário, além da impossibilidade de sua utilização, dada a justificada quebra de confiança da equipe médica no produto. A determinação de seu recolhimento pelo fornecedor é medida que visa a mitigar esse risco e garantir a destinação correta do fármaco impróprio.

A segunda vertente é o prejuízo patrimonial e a inutilidade do provimento final. A Agravada encontra-se na posse de 929 frascos de um medicamento de alto custo que não pode utilizar. Conforme informado, alguns lotes possuem prazo de validade próximo, o que significa que a demora na solução da controvérsia levaria à perda total do produto e a um prejuízo financeiro irreversível, tornando inócua uma decisão final que eventualmente determine a devolução. A medida liminar, ao ordenar o recolhimento, visa a preservar o estado da coisa e a viabilizar a futura recomposição patrimonial das partes.

Assim, a decisão do juízo de primeiro grau, ao deferir a tutela de urgência, mostrou-se prudente, razoável e estritamente alinhada aos pressupostos legais, não havendo qualquer razão para sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Julgo
PREJUDICADO
o recurso de embargos de declaração de ID. 6964881.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua ingralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, ficando prejudicado o recurso de embargos de declaração de ID. 6964881.